Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (EMBARGADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (EMBARGADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO de RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Banco Safra S/A
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso interposto.

(Id. 168719194).

A parte embargante defende que o acórdão possui erro na premissa adotada na fundamentação do acórdão.

Defende ainda que o acórdão é omisso quanto à finalidade da CCB 210314-1.

Menciona que há omissão no que se refere a origem do capital afetado pelos descontos.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui erro na premissa adotada na fundamentação do acórdão.

Argumenta que “
O acórdão embargado, como se nota, consignou que os descontos discutidos na origem teriam sido efetivados em conta corrente que não teria qualquer ligação com os encargos da Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 que foi objeto de acordo. O acordão recorrido incorreu em erro na adoção da premissa da qual partiu sua fundamentação, pois, não há como dissociar a conta corrente dos contratos de empréstimos contraídos por correntista por intermédio das Cédula de Crédito Bancário.” (Id. 169878190, pág. 3)

O argumento não prospera.

Isso é assim porque conforme apontado no acórdão malgrado a Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 tenha sido firmada em 16-03-2016, o valor não foi efetivamente creditado na conta da empresa embargada/agravada a tempo de evitar os descontos comprovados na ação de origem.

Ou seja, não se trata de fundamentação baseada em dissociação de empréstimos contraídos por correntistas por meio de CCB como afirma o embargante, mas sim baseada pela não efetivação do crédito contratado pelo embargado a tempo suficiente para evitar os descontos dos encargos.

Defende ainda que o acórdão é omisso quanto à finalidade da CCB 210314-1.

Não há omissão nesse ponto, uma vez a finalidade da CCB 210314-1 é irrelevante no caso concreto, pois como já afirmado o que ocorreu foi a não efetivação do crédito do valor na conta corrente do embargado a tempo de evitar o desconto dos encargos, e tal questão independe da finalidade da CCB.

Sustenta que o acórdão é omisso, pois caso tivesse observado as datas dos descontos junto à conta corrente, reconheceria que os débitos discutidos recaíram exatamente sobre o recurso financeiro advindo da CCB nº 002103141.

Razão não assista ao embargante.

Diverso do que afirma o recorrente, o acórdão consignou que os débitos foram realizados em razão da não realização pelo banco embargante do crédito contratado pela empresa embargada, logo os encargos não recaíram sobre o recurso financeiro CCB, a bem da verdade
o desconto dos encargos só existiram pela não disponibilização do recurso financeiro contratado na CCB nº 002103141
.

Ademais, impende destacar que essa questão inclusive já transitou em julgado, ou seja, é incontroverso que os encargos somente foram debitados pela ausência do crédito na conta corrente da empresa embargada. Confira-se:

“[...] É certo que a empresa recorrida contratou juntou ao banco recorrente a Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 (mútuo), para o fim de evitar que a sua conta ficasse a descoberto e fossem realizados descontos por encargos.

Ocorre que, malgrado a Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 tenha sido firmada em 16-03-2016,
o valor não foi efetivamente creditado na conta da empresa agravada a tempo de evitar os descontos comprovados na ação de origem
.

Nesse contexto, foi proferido acórdão,
já transitado em julgado
, que modificou a sentença de primeiro grau que constitui o título executivo judicial. [...]” (Id. 168719188, pág. 4-5, destaquei)

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023